Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700061-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Nada a prover sobre a petição de ID 72473234 interposta pelo agravante, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido. Após a certificação do trânsito em julgado desta decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA